Tribunal: STF
Processo: HC 128138
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
ementa: Processual Penal. agravo regimental em habeas corpus. Usurpação de matéria-prima pertencente à União e extração de recursos minerais sem autorização. Trancamento da ação penal. Impossibilidade.



    1. Não cabe habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário. Precedente específico: HC 110.055, Rel. Min. Marco Aurélio.



    2. A parte recorrente não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Motivo pelo qual é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro da ação penal. Impossibilidade de concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.